Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717758-47.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVANTE: PSIU BRINDES COMERCIO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PSIU BRINDES COMÉRCIO EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de revisão contratual c/c obrigação de fazer que propusera em face do BANCO ITAÚ UNIBANCO S. A., (processo n. 0739367-20.2020.8.07.0001), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, integrada pela rejeição dos respectivos embargos declaratórios. Em suma, o agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos originários, espelhando a sua situação financeira, agravada pelo contexto da pandemia da COVID-19. Além disso, o Juízo da causa deveria permitir a juntada de novos documentos previamente ao indeferimento dos benefícios da gratuidade, de modo que requer a concessão de efeito ativo ao recurso. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, entendo que o caso exige análise mais aprofundada das razões recursais para apurar-se a alegada hipossuficiência, tendo em vista que a parte deixou de juntar a documentação especificada e exigida pelo Juízo de origem e, sobretudo, por se tratar de pessoa jurídica, de modo que se recomenda aguardar o julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, com a manifestação da parte adversa. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator